Tribunal: TJSP
Processo: 0005953-78.1998.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1995 e 1996 – Ação distribuída em novembro de 1998 e extinta em janeiro de 2018 - Prescrição configurada – Processo que ficou paralisado por quase 20 anos sem movimentação por parte da exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1995 e 1996 – Ação distribuída em novembro de 1998 e extinta em janeiro de 2018 - Prescrição configurada – Processo que ficou paralisado por quase 20 anos sem movimentação por parte da exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, ante a ocorrência de prescrição, mantida - Recurso improvido.